Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-11.2020.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001854-11.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 00.124.733/0001-38 (APELANTE), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
UTILIZAÇÃO DE ARLA-32 ADULTERADO EM VEÍCULOS PESADOS – DANOS AO MEIO AMBIENTE – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO PENAL – JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes.

2.

Por outro lado, deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, uma vez que já houve o pagamento do valor reparatório no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HU - TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, MM. Juiz Jorge Hassib Ibrahim que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001854-11.2020.8.11.0040, proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento da indenização ambiental no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante acerca da ocorrência de coisa julgada material, já que no Termo Circunstanciado de Ocorrência que tramitou no Juizado Especial Criminal sob o n. 841-28.2019.811.0040 houve a aceitação da proposta de transação penal, tendo realizado o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de composição dos danos ambientais, cuja sentença encontra-se transitada em julgado.

Alegou ainda a ocorrência de
bis in idem
no caso da manutenção da condenação imposta pelo Juízo de Primeira Instância.

Sustenta, ainda, a ausência de prova técnica, apta a demonstrar a ocorrência do dano ambiental, de sorte que não há falar-se no pagamento de indenização.

Contrarrazões no id. 161699678.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HU - TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, MM. Juiz Jorge Hassib Ibrahim que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001854-11.2020.8.11.0040, proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento da indenização ambiental no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de HU TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, sustentando que a parte requerida foi autuada pela PRF porque, no dia 04 de fevereiro de 2019, através da realização do teste de qualidade, verificou-se que o ARLA-32 do veículo encontrava-se adulterado, causando danos ao meio ambiente.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com a seguinte fundamentação:

“(...) No caso dos autos, há prova suficiente que demonstra a ocorrência do ilícito ambiental descrito na inicial.

Da análise dos autos, observo que as irregularidades apontadas pelo Parquet estão consubstanciadas no Inquérito Civil n.o 001904-025/2019 (Id 30483488), no qual consta o Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF.

Nesse passo, verifico que a parte requerida deixou de produzir qualquer prova que desconstituísse o alegado pelo Ministério Público.

Os documentos juntados pelo autor comprovam a ocorrência do ilícito ambiental descrito na inicial, pois a conduta praticada pela parte ré, consistente na utilização do ARLA-32 adulterado, emitindo gases na atmosfera em desacordo com os limites e exigências ambientais previstos na legislação, configura a infração administrativa ambiental prevista no art. 71 do Decreto n.o 6.514/98.

Com efeito, consta do TCO lavrado pela PRF que o veículo se trata de um SCANIA/R 440 A6X4, 2013, placa AUH0622, de propriedade de H. U. TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA (Id 30483488 – pág. 17), o que comprova a autoria do ilícito ambiental.

Já o relatório policial constatou o seguinte:

“O veículo foi abastecido pela última vez no dia 02/02/2019, na base da empresa em Rondonópolis, conforme declaração do condutor, e até o momento da fiscalização trafegara aproximadamente 800 Km (de Rondon6polis/MT a Nova Ubiratã/MT e retornando até Sorriso/MT), o que resultaria no consumo aproximado de 161 (dezesseis) litros de Arla 32, não sendo possível que o tanque continuasse com sua capacidade máxima conforme constatado nas vistorias realizadas.

Essa situação indica o isolamento das válvulas, conexões ou mangueiras do sistema, que impede o consumo do Arla 32 e o controle de poluição para o qual o sistema foi instalado; Indica também a presença de dispositivo capaz de burlar o sistema SCR, já que o veículo funciona normalmente, sem aviso de emissões acima do regulamentar no painel de bordo, apesar da LIM (luz indicadora de mau funcionamento) estar ativada, mesmo sem indicar diretamente falha no controle de emissões; O fusível com amperagem abaixo do determinado pelo fabricante também constitui alteração do sistema”.

Como bem cediço, os documentos lavrados pelos agentes gozam de presunção de validade “iuris tantum”, a qual só pode ser elidida por robusta prova em contrário, o que não se verificou no caso dos autos.

Portanto, não prospera a alegação da requerida acerca da ausência de perícia que constate a adulteração do ARLA-32, pois é prescindível qualquer prova técnica acerca da irregularidade constatada pelos agentes federais, haja vista que o auto de infração lavrado pela PRF, conforme já adiantado, goza de presunção de veracidade, competindo ao impugnante fazer prova da ilicitude ou ilegitimidade do documento público.

Assim, há de se reconhecer a procedência do pedido de indenização pecuniária em razão dos danos causados ao meio ambiente, sobretudo por força da utilização do ARLA-32 adulterado, em afronta ao ordenamento jurídico, porquanto tal atitude violou o direito da coletividade à manutenção do ambiente tal qual era composto antes de ser lesado.

[...]

Em relação à fixação do valor da indenização pleiteada, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e proporcional aos elementos dos autos, bem como não acarreta em enriquecimento ilícito e serve de reprimenda para evitar futura reincidência.

[...]

No que concerne aos pedidos de obrigação de fazer e de não fazer, registro que são improcedentes, pois a parte autora postula para que a parte ré seja compelida a cumprir determinações legais já existentes, o que torna desnecessário comando judicial afirmativo, uma vez que já existe norma regulamentando a matéria, conforme mencionado na peça inicial.

Com efeito, sendo o pedido genérico, no sentido de que a parte requerida cumpra o que a lei determina ou se abstenha de realizar aquilo que a lei proíbe, e sendo dever de todos a observância do que é imposto pelo ordenamento jurídico, é prescindível uma decisão para reafirmar o que a própria legislação estabelece aos administrados, salvo situação concreta específica em que se exija um pronunciamento judicial, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com índice de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde, ambos desde a data do fato, que deverá ser depositado em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85. (...)”

Contra a sentença se insurgiu a parte apelante.

Inicialmente, cumpre apreciar a tese apresentada acerca da suposta ocorrência da coisa julgada material.

A Apelante defende a extinção da ação, sem resolução do mérito, argumentando ter ocorrido a coisa julgada material, já que aceitou a proposta de transação penal, no mencionado Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, realizando o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de composição dos danos ambientais, cuja sentença encontra-se com o trânsito em julgado.

Com cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 225, §3o, optou, expressamente, pela tríplice responsabilidade ambiental, nas esferas administrativa, civil e criminal. Veja-se:

Art. 225 – (...).

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, a Lei Federal n. 9.605/1998, no seu artigo 3o, deixa expresso que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos de infração cometida por decisão de seu representante legal,
in verbis
:

Art. 3o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Vê-se, portanto, que não há dúvidas de que os causadores de danos ambientais – pessoas físicas e jurídicas – poderão ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e penal.

No caso dos autos, os elementos de provas não deixam dúvidas de que a Apelante aceitou a proposta de transação penal, apresentada no referido TCO, e efetuou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de recomposição dos danos ambientais causados – id. 161699660.

Entretanto, embora a parte Apelante tenha realizado o referido pagamento pelo dano ambiental praticado, tenho que a tese de coisa julgada material não merece acolhimento, isso porque o Ministério Público Estadual buscou, na inicial, também, a sua condenação na obrigação de fazer e de não fazer, assim consubstanciadas:

a) obrigação de fazer, no sentido de que utilize sempre o sistema ARLA-32 com o selo do INMETRO, produzido de acordo com a norma ambiental, bem como, que os réus sempre trafegue com veículo automotor, observando os limites e exigências ambientais previstos na legislação ambiental.

b) obrigação de não fazer, para que se abstenha, de qualquer forma, de instalar e utilizar sistemas eletrônicos adulterado capazes de mascarar o sistema de Redução Catalítica Seletiva e quaisquer outros métodos de fraudes que causem aumento na poluição por veículos automotores, em desacordo com os limites e exigências ambientais previsto na legislação ambiental.

Logo, vê-se que a composição do dano ambiental, mediante o pagamento da indenização pela Apelante, não se revela óbice para que o Ministério Público Estadual propusesse a competente ação civil pública, visando à sua condenação na obrigação de fazer e de não fazer, pois, como mencionado anteriormente, a legislação constitucional e infraconstitucional prestigia o princípio da independência das instâncias, admitindo, assim, a aplicação de sanções na esfera administrativa, cível e penal, decorrente do mesmo fato.

Logo, concluo que não há falar em coisa julgada material.

Por outro lado, para efeito de julgamento, tenho que deve ser considerado o fato de a Recorrente já ter efetivado o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de recomposição cível do dano ambiental causado, de forma que a condenação ao pagamento de indenização ao meio ambiente, imposta no ato sentencial recorrido, não se justifica e, por isso, deve ser dele excluída.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULOS PESADOS FABRICADOS A PARTIR DE 2012 – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL.

O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes.

A recomposição do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização, não obsta a propositura de ação civil pública, visando à condenação da parte infratora ao cumprimento de obrigação de fazer, decorrente do mesmo fato.

Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500.

Deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, já que houve o pagamento de tal dano, no Termo Circunstanciado de Ocorrência. (N.U 1001843-79.2020.8.11.0040, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Com isso, o provimento do Apelo é medida impositiva, de sorte que os demais argumentos lançados no Recurso estão prejudicados.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024